Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-25.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008847-25.2022.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO JORGE DA SILVA
IMPETRANTE: PAULO ROMAS GODINHO, LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO, WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO
Vistos.
DR. PAULO ROMAS GODINHO, DR. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO e DR. WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA, impetram habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de BRUNO JORGE DA SILVA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 349-A do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 11a Vara Criminal de Cuiabá-MT, nos autos no. 1005976-90.2022.8.11.0042.
Sustentam, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Aduzem ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.
Protestam que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Por fim, requerem os impetrantes, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pelos impetrantes não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que de acordo com os policiais penais que estavam de serviço na Penitenciária Central do Estado, após ser verificado pelo circuito fechado de monitoramento que havia dois suspeitos em uma motocicleta Honda Biz, cor branca, circulando pela lateral da muralha do presídio, e de uma das equipes ter encontrado um pacote com materiais ilícitos já lançada para dentro das dependências do estabelecimento prisional, outra equipe localizou o autuado e seu comparsa, os quais tinham sido observados pelo sistema de monitoramento, sendo que, o flagrado se preparava para lançar um pacote para dentro da penitenciária, dentro do qual foram encontrados pedaços de substância análoga a maconha, aparelhos de telefonia celular com acessórios entre outros materiais.
Protestam os impetrantes, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.
Ao determinar a prisão preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:
"Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, embora a quantidade encontrada de droga não seja tão grande, foi apreendida em circunstâncias que permitem vislumbrar que o entorpecente seria lançado para dentro do presídio, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
A par disso, a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o flagrado é reincidente, eis que já possui condenação transitada em julgado (Proc. no 0003616-12.2017.811.0064, da 2a Vara Criminal desta Capital), o que evidencia que medidas diversas da prisão não servirão para evitar a sua renitência delitiva." (sic - id. 127562155)
Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, bem como o fato de ter o beneficiário lançando entorpecentes, celulares e outros objetos para dentro de uma instituição prisional, o que não se pode negar, é de extrema gravidade, não se ignorando ainda o fato de ser o paciente reincidente, com condenação transitada em julgado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, conforme os autos da execução penal no. 0003616-12.2017.811.0064.
No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.
Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator